Tribunal: STF
Processo: ADI 772
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-09-11
Data de publicação: 1992-09-11

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Lei Delegada n.
12, de sete de agosto de 1992.
          - Falta de legitimação da autora, que, por ser Federação
sindical, não se enquadra na hipótese prevista na primeira parte
do inciso IX do artigo 103 da Constituição Federal, a que, com
relação as entidades sindicais, só atribui legitimação para propor
ação direta de inconstitucionalidade as Confederações.
          Ação direta de inconstitucionalidade não conhecida.